Tribunal: TJBA
Processo: 8067821-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067821-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
FERNANDO DELFINO DA SILVA NETO, JOSE LUIZ PINTO DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, JANAINA ELISA BENELI, EUNICE PINHEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante em face de decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da garantia, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante alegou ausência de mora válida, abusividade contratual em razão de suposta capitalização diária de juros e afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a suspensão da liminar e a devolução do veículo, além do reconhecimento da abusividade das cláusulas e extinção da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão com base na constituição válida da mora; e (ii) verificar se há demonstração inequívoca de cláusulas abusivas que justifiquem a suspensão da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com comprovação da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

Restou comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada e efetivamente recebida no endereço indicado no contrato, inclusive com assinatura do agravante, o que configura válida constituição em mora.

O contrato celebrado entre as partes prevê capitalização mensal de juros, não havendo demonstração concreta de capitalização diária ou de qualquer cláusula abusiva. A alegação de abusividade não veio acompanhada de planilha ou prova técnica que demonstre, objetivamente, encargos excessivos ou discrepância entre o pactuado e o exigido.

A decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da medida liminar, não se configurando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

A existência de cláusulas abusivas deve ser demonstrada de forma objetiva, com documentação idônea, sendo insuficiente a simples alegação genérica para afastar os efeitos da mora em sede de liminar.

Estando presentes os requisitos legais, a liminar de busca e apreensão deve ser mantida, ainda que pendente a discussão de mérito na ação principal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 300 e 330, § 2º; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132); STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-BA, AI nº 8015938-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067821-93.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ELVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES
e como Agravado
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA